Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-54.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001917-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.954.634/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de crédito inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento e sem demonstração de providências administrativas prévias. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da norma, a superação do limite legal, a adoção de medidas extrajudiciais e a ocorrência de decisão surpresa, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, no momento
do ajuizamento, pode ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ; (
ii
) estabelecer se houve violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC em razão de alegada decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto do título.

4.
A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 ao tempo do ajuizamento, especialmente quando ausente movimentação útil ou demonstração de providências prévias.

5.
O valor das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução totaliza R$ 4.516,62 no momento do ajuizamento, enquadrando-se no limite previsto na norma regulamentar.

6.
O exequente, embora intimado a se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução n. 547/2024, não comprova concretamente a realização de tentativa específica de conciliação ou o efetivo protesto do título, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova documental.

7.
A prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca do interesse processual afasta a alegação de
decisão surpresa, pois assegura o contraditório e a ampla defesa.

8.
A ausência de comprovação das providências administrativas exigidas e a inadequação do valor da causa evidenciam a falta de interesse processual, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025; TJMT, AC n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar a Resolução n. 547/2024, sustentando que o débito exequendo não se enquadraria nos parâmetros estabelecidos para extinção, notadamente quanto ao valor da execução.

Afirma que foram adotadas medidas administrativas prévias, inclusive mediante a implementação de Processo Extrajudicial de Cobrança (PEX), programas de regularização tributária e protesto extrajudicial, em conformidade com as diretrizes do CNJ.

Sustenta, ainda, que houve movimentação útil nos autos, tendo sido requerida a citação postal e demais atos constritivos, não podendo eventual ausência de providências subsequentes ser atribuída à inércia do ente público.

Alega violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, sob o argumento de decisão surpresa, bem como descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 31/2024.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
346429930
).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa de n.
200/2021; 201/2021; 202/2021
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$

4.516,62
.

No decorrer do trâmite processual, diante da edição da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, o juízo de origem intimou a Fazenda Pública para se manifestar acerca da eventual aplicabilidade das diretrizes que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

Em resposta, a Fazenda Pública sustentou que o feito não se enquadraria nos parâmetros previstos na referida Resolução, afirmando, em síntese, que o valor atualizado do débito ultrapassaria o limite de R$ 10.000,00, bem como que teriam sido adotadas medidas administrativas prévias voltadas à tentativa de recuperação do crédito, requerendo, ao final, o regular prosseguimento da execução.

Sobreveio sentença que, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, por se tratar de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, sem movimentação útil há mais de um ano e sem demonstração das providências administrativas prévias exigidas.

Contra essa sentença, insurge-se o
apelante
, por meio do presente recurso de apelação, pugnando pela sua reforma e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão
das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso, observo que o
m
unicípio foi devidamente
intimado para se manifestar especificamente acerca do interesse de agir, à luz do referido precedente vinculante e da normativa do CNJ, tendo-lhe sido oportunizado o contraditório prévio quanto à possível incidência das hipóteses de extinção.

Contudo, em sua manifestação,
se
limitou a afirmar

que o débito não se enquadraria nos parâmetros da Resolução n. 547/2024, alegando a superação do limite de R$ 10.000,00 e a adoção de medidas administrativas prévias, sem, contudo, demonstrar concretamente, nos autos, a efetiva realização de tentativa específica de conciliação, protesto do título ou outra providência individualizada apta a evidenciar a utilidade prática do prosseguimento da execução, tampouco infirmar o fato de que o valor da causa, no momento do ajuizamento, era inferior ao patamar fixado.

Diante disso, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Embora o apelante sustente violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, não há
que se
falar em decisão surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, tendo exercido o contraditório.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o
m
unicípio não atendeu à determinação expressa do juízo.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(TJMT 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo. (...).

(TJMT 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2025).

No que se refere à alegada adoção de medidas prévias, embora o apelante sustente ter promovido o protesto das Certidões de Dívida Ativa, não juntou aos autos qualquer documento que comprove a efetiva realização dessa providência.

Da mesma forma, ainda que mencione a existência de programas de
regularização
de débitos, não demonstrou a tentativa concreta e individualizada de conciliação com o executado, conforme exigido pela
Resolução n. 547/2024, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação específica.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026